Tribunal: TJMT
Processo: 1021602-10.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021602-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 020.163.831-27 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

No presente caso, o Agravo Interno interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na
decisão monocrática
.

2.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

3.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
.

A alteração da verdade dos fatos de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé e a condenação deve ser mantida.

4.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1021602-10.2024.8.11.0001

Agravante:
EDIVALDO NOGUEIRA RIBEIRO

Agravado:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDIVALDO NOGUEIRA RIBEIRO ajuizou reclamação indenizatória em face de
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que a parte agravada juntou somente provas unilaterais. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto e afastar a condenação
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida. Na ocasião
,
alegou ofensa ao
princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar
as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida
sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ.3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”
.

A propósito, em situação similar esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi c
omprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...)(
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a decisão objurgada manteve a sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
com o argumento de que a restrição
nos dados da parte reclamante
é
legítima, pois
restou comprovada a relação jurídica
entre as partes
e a origem do débito.

Embora a parte
agrava
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais o agravante sustentou que a co
brança não é legítima,

em razão da ausência de comprovação da origem do débito, e pugnou pela retratação da decisão monocrática
,
para julgar procedente
s
os pleitos iniciais, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
não
restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito, considerando que a parte agravada juntou somente provas unilaterais.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que restou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes
,
diante da apresentação do
contrato

assinado

eletronicamente (ID 255794688/PJe2 ao I
D
255794691/PJe2), sem

impugnação

específica da parte, com elementos

confirmados
(eddi.ribbe@gmail.com e IP 177.65.158.189
,
200.173.224.7
,
200.173.246.107 e 187.24.137.12), tornando a cobrança

legítima e descaracterizando a conduta

ilícita.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) É docredor o ônus de comprovar

a

origem do seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor (NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

O contrato

assinado

eletronicamente (ID 255794688/PJe2 ao Id 255794691/PJe2), sem

impugnação

específica da parte, com elementos

confirmados (eddi.ribbe@gmail.com e IP: 177.65.158.189; 200.173.224.7; 200.173.246.107; e 187.24.137.12), é suficiente para demonstrar a existência da relação

contratual

suscitada pela
parte

reclamada, tornando a cobrança

legítima e descaracterizando a conduta

ilícita (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024).

Destaca-se que as referidas

evidência, de mesmo

modo, foram

devidamente

observadas pela instância de origem, d
ispondo que foi

juntado pela parte

reclamada "contrato digital e cédulas de crédito

bancário

devidamente

assinadas pela demandante, por

meio da
plataforma

em

questão, contendo

seu

nome

completo, número de telefone, endereço de IP, data e horário das contratações, além de biometria facial, cujas

informações

sequer

foram

impugnadas

especificamente pela autora (...) quanto a esses

documentos, a autora se limitou a dizer, de maneira

genérica, que as provas

apresentadas se tratam de cópias do sistema

interno da empresa

ré, e, por

constituírem

documentos

unilateralmente

produzidos

por

aquela, são

inservíveis para os fins pretendidos
".

Dessa forma, corret
a a conclusão de que "a

empresa

ré se desincumbiu de seu

ônus

probatório, nos

termos do art. 373, II, do CPC, ao

apresentar

farta

documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela reclamante, sem o correspondente

adimplemento, estando

amparada

pelo

exercício regular do seu

direito

ao

efetuar a inserção dos dados da parte

autora

nos

órgãos de proteção

ao

crédito", devendo

ser

mantida

em

seus

termos (...)".

P
ortanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas
produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se
vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço se enquadra na hipótese prevista no inciso II do artigo 80 do CPC, pois a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta
situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, visto que a parte reclamante alegou não ter
utilizado
empréstimo ou qualquer outro serviço na modalidade de crédito ofertado pela
parte reclamada, o que restou comprovado não ser verdadeiro.

Por estas razões, é devida a multa por litigância de má-fé, além dos honorários advocatícios, nos moldes fixados na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025